Tribunal: TJSP
Processo: 2002537-37.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração pretendendo nomeação e posse em concurso público dirigida contra o Governador do Estado de São Paulo e Secretário de Estado da Saúde do Estado de São Paulo. Manifesta ilegitimidade passiva do primeiro indicado. O ato tido por ilegal encontra-se fora do âmbito de sua competência. Precedentes. Inteligência do art. 6o, § 3o da Lei no 12.016/09.
Secretário da Saúde

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração pretendendo nomeação e posse em concurso público dirigida contra o Governador do Estado de São Paulo e Secretário de Estado da Saúde do Estado de São Paulo. Manifesta ilegitimidade passiva do primeiro indicado. O ato tido por ilegal encontra-se fora do âmbito de sua competência. Precedentes. Inteligência do art. 6o, § 3o da Lei no 12.016/09.
Secretário da Saúde não dispõe de foro por prerrogativa de função. Constituição do Estado de São Paulo não incluiu na competência do Tribunal de Justiça a de processar e julgar, originariamente, mandados de segurança contra ato do referido agente. Em relação a ele, de rigor a remessa dos autos ao primeiro grau de jurisdição para imediata distribuição e processamento do feito.
Quanto ao Governador, por ilegitimidade de parte, indefiro a inicial, julgando extinto o processo e denegando a segurança. Quanto ao mais, determino o envio do feito à distribuição em primeiro grau de Jurisdição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2002537-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
LEONARDO CARRENHO, são impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO
PAULO e SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "INDEFERIRAM A INICIAL E DENEGARAM A SEGURANÇA
QUANTO AO GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO E, NO MAIS,
DETERMINARAM A REMESSA DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU DE
JURISDIÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, ADEMIR
BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO,
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES E FERREIRA RODRIGUES.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2002537-37.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
MS no 2.002.537-2020.8.26.0000 – São Paulo
Voto no 41.962
Impte. LEONARDO CARRENHO
Impdos. GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO e OUTRO
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração pretendendo nomeação e posse em concurso público
dirigida contra o Governador do Estado de São Paulo e
Secretário de Estado da Saúde do Estado de São Paulo.
Manifesta ilegitimidade passiva do primeiro indicado. O ato tido
por ilegal encontra-se fora do âmbito de sua competência.
Precedentes. Inteligência do art. 6o, § 3o da Lei no 12.016/09.
Secretário da Saúde não dispõe de foro por prerrogativa de
função. Constituição do Estado de São Paulo não incluiu na
competência do Tribunal de Justiça a de processar e julgar,
originariamente, mandados de segurança contra ato do referido
agente. Em relação a ele, de rigor a remessa dos autos ao
primeiro grau de jurisdição para imediata distribuição e
processamento do feito.
Quanto ao Governador, por ilegitimidade de parte, indefiro a
inicial, julgando extinto o processo e denegando a segurança.
Quanto ao mais, determino o envio do feito à distribuição em
primeiro grau de Jurisdição.
1.
Trata-se de mandado de segurança (fls. 01/14) de candidato aprovado no
Concurso Público Edital no 038/2015 da Secretaria de Estado da Saúde, para o cargo de
Médico I, especialidade Ortopedia e Traumatologia, pretendendo sua nomeação e posse no
cargo.
Sustentou, em resumo, direito à nomeação e posse no cargo. Convocação
para manifestar seu interesse na vaga gerou direito subjetivo à nomeação. Ausência dos
melhores classificados na segunda convocação conferiu-lhe o direito à vaga. Falta de
deliberação governamental quanto a sua nomeação ofendeu seu direito líquido e certo.
Mencionou jurisprudência. Daí a liminar e concessão da ordem (fls. 01/14).
No impedimento ocasional deste Relator, o Exmo. Sr. Des. ARTUR
MARQUES indeferiu a liminar (fls. 38/40). Vieram informações do Governador do
Estado (fls. 60/67), silenciou-se o Secretário de Saúde (fl. 68). Manifestou a Douta
Procuradoria (fls. 73/79).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2002537-37.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
É o relatório.
2.
a) Quanto ao Governador do Estado de São Paulo, impetração não
merece seguimento.
Trata-se de segurança contra ato supostamente praticado pelo Governador
do Estado de São Paulo.
Segundo consta, o impetrante participou do concurso público para o
provimento inicial de 01 (um) cargo vago de Médico I, especialidade Ortopedia e
Traumatologia, para a Unidade Hospital Geral “Dr. José Pangella” da Vila Penteado, nos
termos da I.E. 001/2015 Edital no 38/2015 da Secretaria de Estado da Saúde (fls. 17/20)
posteriormente ampliado para 03 (três) vagas (conf. Edital no 004/2019 fls. 28 e Edital no
005/2019 fls. 29) . Foi classificado em 9o lugar, e, após convocação (fl. 28), manifestou
seu interesse na vaga. Enquanto aguardava nomeação no cargo, foi surpreendido com e-
mail da Secretaria Estadual da Saúde informando a impossibilidade de sua nomeação,
diante da ausência de deliberação governamental do ato de sua nomeação dentro do
período de validade do certame (fl. 36). Daí a impetração.
Demanda, porém, não merece avançar.
Manifesta a ilegitimidade passiva.
Observe-se o § 3o do art. 6o da Lei no 12.016/09:
“Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos
estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os
documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além
da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha
vinculada ou da qual exerce atribuições.”

(...)
“§3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato
impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.”
O impetrante insere o Governador do Estado de São Paulo no polo
passivo da impetração, em razão da notícia da suposta ausência de deliberação
governamental quanto a sua nomeação (fl. 36).
Ora, à luz dos elementos existentes nos autos, verifica-se que em despacho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2002537-37.2020.8.26.0000 - São Paulo
4
proferido em 12.04.18, o Exmo. Sr. Governador autorizou a adoção pela Secretaria
Estadual da Saúde, de medidas necessárias para provimento dos cargos, mediante o
aproveitamento de candidatos aprovados remanescentes de concursos vigentes.
Confira-se:
“No processo SS-404-17 (SG-74.600-18), sobre autorização para o
provimento de cargos: 'Diante dos elementos de instrução do processo, da
exposição de motivos do Secretário da Saúde e das manifestações das Secretarias
de Planejamento e Gestão e da Fazenda, autorizo a Pasta requerente a adotar as
providências necessárias para o provimento, mediante o aproveitamento de
candidatos remanescentes de concursos públicos vigentes, de 61 cargos, em
vagas relacionadas às fls. 11/12, a serem destinados às unidades hospitalares
abaixo indicadas, na seguinte conformidade:”
“1. Hospital Guilherme Álvaro - Santos: 5 de Médico I e 5 de Enfermeiro;”
“2. Hospital Geral 'Dr. José Pangella' de Vila Penteado: 8 de Médico I, 5
de Enfermeiro e 30 de Técnico de Enfermagem;”
“3. Hospital Ipiranga: 8 de Médico I, observadas as disponibilidades
orçamentárias e obedecidos os demais preceitos legais e regulamentares atinentes
à espécie.” (grifei - fl. 26).
E, com fulcro nessa autorização, a Secretaria Estadual de Saúde aumentou
o número de vagas ofertadas para o cargo pretendido e convocou aprovados, dentre eles o
impetrante, para manifestar o interesse na vaga (fls. 27/29).
Não há notícias de revogação dessa decisão, que, repita-se, expressamente
autorizou Secretarias Estaduais, dentre elas a de Saúde, a providenciar o provimento de
candidatos remanescentes de concursos públicos.
Assim, muito embora se observe ter advindo do Governador a autorização
para preenchimento de vagas remanescentes no concurso, bem se vê que não competia a
essa autoridade a nomeação pretendida.
Observe-se ainda que os editais de convocação para sessão de escolha de
vagas (fls. 53/249) foram expedidos pela Coordenadoria de Serviço de Saúde da
Secretaria Estadual da Saúde (fls. 27/28).
Por fim, percebe-se que tanto as convocações para a escolha de vagas (fl.
27/28) quanto a comunicação da impossibilidade de nomeação (fl. 251) se deram, ambas,
no âmbito da Secretaria da Saúde, não havendo nenhuma notícia de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2002537-37.2020.8.26.0000 - São Paulo
5
intervenção do Sr. Governador no procedimento.
Portanto, eventual ilegalidade na não nomeação do impetrante está, em
tese, relacionada às atribuições da Secretaria de Estado da Saúde.
A propósito, quanto ao ponto, convém rememorar entendimento sumulado
do Eg. Supremo Tribunal Federal:
“Súmula 510. Praticado o ato por autoridade, no exercício de
competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida
judicial.”
Em complemento:
“Tratando-se de mandado de segurança contra ato praticado no exercício
de poderes administrativos delegados, a competência jurisdicional para apreciar
o 'writ' mandamental é aferida em razão da qualidade da autoridade delegada
(...), e não em função da hierarquia da autoridade delegante...” (grifei MS no
33.017 AgR/DF v.u. DJ-e 28.11.18 Rel. Min CELSO DE MELLO).
Em síntese, o ato tido como ilegal está fora do âmbito da competência do
Governador do Estado de São Paulo.
Inequívoca, portanto, sua ilegitimidade.
Descabida sua inclusão no polo passivo.
Ensina HELY LOPES MEIRELLES:
"Considera-se a autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática
do ato impugnado, e não o superior que o recomenda ou baixa normas para sua
execução. Não há confundir, entretanto, o simples executor material do ato com a
autoridade por ele responsável. Coator é a autoridade superior que pratica ou
ordena concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e
responde pelas suas consequências administrativas; executor é o agente
subordinado que cumpre a ordem por dever hierárquico, sem se responsabilizar
por ela. Exemplificando: numa imposição fiscal ilegal, atável por mandado de
segurança, o coator não é nem o Ministro ou o Secretário da Fazenda que expede
instruções para a arrecadação de tributos, nem o funcionário subalterno que
cientifica o contribuinte da exigência tributária; o coator é o chefe do serviço que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2002537-37.2020.8.26.0000 - São Paulo
6
arrecada o tributo e impõe as sanções fiscais respectivas, usando do seu poder de
decisão."
E,
"Incabível é a segurança contra autoridade que não disponha de
competência para corrigir a ilegalidade impugnada. A impetração deverá ser
sempre dirigida contra a autoridade que tenha poderes e meios para praticar o ato
ordenado pelo Judiciário;" ("Mandado de Segurança" 2008 Ed. Malheiros p.
66/67).
Não destoa EDUARDO ARRUDA ALVIM:
"A autoridade coatora é, como regra, quem pratica, comissiva ou
omissivamente, o ato impugnado. Deverá ter competência para desfazer o ato
impugnado, acatando eventual sentença concessiva da ordem pleiteada (daí o
porquê da comunicação da sentença concessiva da ordem lhe ser dirigida, o teor
do caput do art. 13 da Lei no 12.016/09), ou, ainda, na hipótese desse ato omissivo,
para realizar o ato reclamado (por exemplo, expedição de uma certidão) que tenha
o dever legal de praticar." ("Mandado de Segurança" - 2a ed. 2010 Ed. GZ - p.
54).
Esse o entendimento deste Colendo Órgão Especial em caso análogo:
“Mandado de segurança. Concurso público. Técnico de enfermagem.
Pleito para nomeação no cargo público. Ilegitimidade passiva do Governador do
Estado de São Paulo. Art. 485, VI do Código de Processo Civil, c.c. art. 6o, § 5o da
Lei 12.016/2009. Precedentes. Segurança denegada.”
(...)
“No caso em voga, a impetrante sustenta ilegalidade por ter direito
subjetivo à nomeação ao cargo para o qual foi aprovada, mas, como realçou o D.
Procurador de Justiça, todo o procedimento administrativo alusivo ao certame
público, desde a abertura do Edital, homologação do concurso, convocação dos
classificados, fora perpetrado pela Secretaria de Estado da Saúde, como se infere
dos documentos públicos que instruem a petição inicial (pág. 78).” (grifei MS no
2.203.9637-31.2017.8.26.0000
v.u. j. de 05.07.17
Rel. Des. BORELLI
THOMAZ).
Essa a segura e atual orientação do Colendo Órgão Especial quanto ao
ponto: MS no 0.019.394-42.2013.8.26.0000 v.u. j. de 27.03.13 Rel. Des. CAUDURO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2002537-37.2020.8.26.0000 - São Paulo
7
PADIN; MS no 0155411-85.2013.8.26.0000 d.m. de 07.08.13 Rel. Des. GRAVA
BRAZIL; MS no 0192487-80.2012.8.26.0000
p.m.v. j. de 14.08.13
Rel. Des.
XAVIER DE AQUINO; MS no 0124882-83.2013.8.26.0000 v.u. j. de 02.10.13 Rel.
Des. ROBERTO MAC CRACKEN; MS no 0178550-66.2013.8.26.0000 v.u. j. de
23.10.13 Rel. Des. SAMUEL JÚNIOR e MS no 0260131-40.2012.8.26.0000 v.u. j. de
23.10.13 Rel. Des. FERREIRA RORIGUES; MS no 0.160.604-81.2013.8.26.0000
v.u. j. de 12.02.14 Rel. Des. MÁRCIO BARTOLI; MS no 0.009.945-89.2015.8.26.0000

d.m.
de
11.02.15

Rel.
Des.
BORELLI
THOMAZ;
MS
no
0.008.427-59.2018.8.26.0000 v.u. j. de 21.03.18 Rel. Des. RENATO SARTORELLI;
MS no 2.068.828-53.2019.8.26.0000 v.u. j. de 12.06.19 Rel. Des. FERREIRA
RODRIGUES e MS no 2.056.623-89.2019.8.26.0000 v.u. j. de 03.04.19 de que fui
Relator.
Assim, em face da manifesta ilegitimidade passiva do Governador do
Estado de São Paulo, indefiro a inicial (art. 10, caput da Lei no 12.016/09 c.c. art. 330,
II, do CPC) quanto a ele e, em consequência, julgo extinto o processo, sem julgamento
de mérito (art. 485, I e VI, do CPC) e, em consequência denego, nessa parte, a ordem
(art. 6o, parágrafo 5 o, da Lei no 12.016/09).
b) Quanto ao mais.
A presença do Secretário de Estado da Saúde no polo passivo dessa
impetração não justifica a competência originária deste Eg. Tribunal de Justiça.
A Constituição do Estado de São Paulo não incluiu na competência do
Tribunal de Justiça a de processar e julgar, originariamente, mandados de segurança contra
atos do referido agente.
Restringe-se ela às pessoas indicadas no inciso III, do art. 74 da CE:
“Art. 74 Compete ao Tribunal de Justiça, além das atribuições previstas
nesta Constituição, processar e julgar originariamente:”
(...)
“III
os mandados de segurança e os 'habeas data' contra atos do
Governador, da Mesa e da Presidência da Assembleia, do próprio Tribunal ou de
algum de seus membros, dos Presidentes dos Tribunais de Contas do Estado e do
Município de São Paulo, do Procurador-Geral de Justiça, do Prefeito e do
Presidente da Câmara Municipal da Capital.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2002537-37.2020.8.26.0000 - São Paulo
8
A propósito já se pronunciou este Eg. Órgão Especial:
“O Secretário da Pasta da Saúde não está entre as autoridades que
possuem prerrogativa de foro (rol taxativo) e, portanto, o Colendo Órgão Especial
não deve apreciar Mandado de Segurança contra ele impetrado.” (MS no
0.041.513-55.2017.8.26.0000 d.m. de 24.05.18 Rel. Des. PÉRICLES PIZA).
“Impetração em face do Governador do Estado de São Paulo e do
Secretário de Segurança Pública. Concurso para provimento do cargo de auxiliar
de necropsia no 2/2013 - Inexistência de ato coator diretamente atribuível ao
Governador do Estado de São Paulo - Manifesta ilegitimidade passiva - Extinção
do processo em relação ao Governador do Estado Inteligência do artigo 485,
inciso VI, do atual Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6o, §5o da
Lei no 12.016/2009. O rol taxativo do artigo 74, inciso III, da Carta Bandeirante
não prevê competência desta Corte para processar e julgar originariamente
mandado de segurança contra ato de Secretário de Segurança Pública. Remessa
dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital.” (grifei
MS no 2.023.191-50.2017.8.26.0000 d.m. de 20.02.17 Rel. Des. RICARDO
ANAFE).
Ainda no mesmo sentido (MS no 0.130.910-67.2013.8.26.0000 v.u. j. de
11.12.13 Rel. Des. LUÍS SOARES DE MELLO e MS no 2.156.520-66.2014.8.26.0000
v.u. j. de 26.11.14 Rel. Des. NEVES AMORIM; MS no 2.154.922-38.2018.8.26.0000
v.u. j. de 22.08.18, de que fui Relator).
Portanto, com relação ao Secretário de Estado da Saúde, de rigor a remessa
dos autos ao Primeiro Grau de Jurisdição para imediata distribuição e processamento do
feito.

Em síntese:
(1) Quanto ao Governador do Estado de São Paulo, por falta de
legitimidade passiva, indefiro a inicial e, em consequência, julgo extinto o
processo (art. 10, caput, da Lei no 12.016/09 c.c. art. 330, II, e art. 485, I e VI,
ambos do CPC) e denego a ordem (art. 6o, § 3o da Lei no 12.016/09).
(2) Quanto ao mais, determino a remessa dos autos ao Primeiro Grau de
Jurisdição, para imediata distribuição e processamento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2002537-37.2020.8.26.0000 - São Paulo
9
Descabidos honorários (art. 25, da Lei no 12.016, de 07.08.09, Súmula no
502 do STF e Súmula no 105 do STJ).
3.
Por falta de legitimidade do Governador, quanto a ele, indefiro a
inicial, julgo extinto o processo e denego a ordem (arts. 330, II e 485, I e VI, do CPC
c.c. arts. 6o, § 5o, e 10, caput, da Lei no 12.016/09), e, quanto ao mais, observe-se a
determinação supra.

EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)